Tribunal: TJES
Processo: 5013124-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013124-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEANDRO EMERIQUE FELICIANO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI 14.454/2022. EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. USO AMBULATORIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA DOMICILIAR AFASTADA. RECURSO DE UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde proceda à autorização e ao custeio imediato do medicamento Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal), conforme prescrição médica, destinado ao tratamento de depressão grave (CID-10 F33.2) resistente a terapias convencionais e com ideação suicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde detém o dever jurídico de custear fármaco não listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, mas com eficácia comprovada para a patologia do beneficiário, bem como estabelecer se a administração que exige supervisão profissional em ambiente clínico afasta a natureza de uso domiciliar do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e do
caput
do art. 1º da Lei 9.656/98.

A Lei 14.454/2022, ao instituir o parágrafo 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, estabelece que a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS é obrigatória quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

O fármaco Spravato possui registro sanitário na ANVISA e aprovação pela agência regulatória dos Estados Unidos (FDA), preenchendo os requisitos legais para a cobertura compulsória.

Notas técnicas do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) e o parecer público de avaliação da ANVISA atestam a eficácia da medicação para pacientes com depressão grave e resistente a outros esquemas terapêuticos.

A administração do cloridrato de escetamina demanda ambiente clínico-hospitalar e supervisão de profissional qualificado, o que caracteriza o tratamento como ambulatorial ou modalidade de medicação assistida.

A exigência de monitoramento profissional contínuo afasta a tese de exclusão de cobertura por uso domiciliar, atraindo a aplicação da alínea b do inciso I do art. 12 da Lei 9.656/98.

A recusa de cobertura pela operadora demonstra-se abusiva por contrariar a boa-fé objetiva e a finalidade de proteção da vida inerente aos contratos de assistência à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de medicamento no Rol da ANS não autoriza a negativa de custeio quando demonstrada a eficácia científica do tratamento para o quadro clínico do paciente, conforme os critérios da Lei 14.454/2022.

Tratamentos que exigem administração sob vigilância direta de profissional habilitado em estabelecimento de saúde possuem natureza ambulatorial, não se enquadrando na exclusão de fornecimento de medicação domiciliar.

Configura conduta abusiva a recusa de fármaco registrado na ANVISA e prescrito fundamentadamente pelo médico assistente para patologia grave coberta pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 1º,
caput
, parágrafo 13 do art. 10 e alínea b do inciso I do art. 12; Lei 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.125.725/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5013124-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVAD
O
: LEANDRO EMERIQUE FELICIANO

JU
ÍZA
: DR
A
. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5027423-66.2025.8.08.0035, ajuizada por LEANDRO EMERIQUE FELICIANO.

A decisão recorrida (id 73632235 dos autos de origem) deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ora agravante "proceda à autorização, pronta e imediata, para o custeio de Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal), nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)". A magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na probabilidade do direito, evidenciada pelo relatório médico que atesta o quadro de depressão grave (CID-10 F33.2), resistente a outros tratamentos, e no perigo de dano, consubstanciado na urgência do procedimento afirmada pelo médico assistente.

Em suas razões (id 15407515), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a negativa de cobertura foi regular, pois o medicamento SPRAVATO® não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não se trata de medicamento antineoplásico e seu uso não exige internação hospitalar, o que afastaria a obrigatoriedade de custeio, conforme o contrato e a Resolução Normativa nº 465 da ANS; (ii) a própria bula do medicamento informa que não foi demonstrada sua efetividade na prevenção do suicídio; (iii) o CONITEC e o NATJUS emitiram pareceres desfavoráveis à medicação; (iv) o medicamento foi indicado por médico não credenciado à operadora; (v) a decisão agravada gera grave risco de dano, dado o alto custo do tratamento, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, a
matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a perquirir se a operadora de plano de saúde possui a obrigação de custear o tratamento com o fármaco SPRAVATO®, prescrito por médico especialista em psiquiatria para paciente diagnosticad
o
com transtorno depressivo maior resistente a outras terapias, embora o medicamento não integre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
1
,
bem como no
artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98,
com a redação conferida
pela Lei 14454/22.

Note-se que a
controvérsia central do recurso reside na natureza do rol da ANS e na obrigatoriedade de cobertura de tratamentos nele não previstos,
tendo a
agravante fundamen
tado a
sua recusa na ausência do medicamento SPRAVATO® na referida lista.

Destarte, a
Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, pacificou a questão, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não listados pela ANS.
Nesse diapasão, o
§ 13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde passou a dispor que, mesmo fora do rol, a cobertura será autorizada desde que: (I) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (II) existam recomendações pela CONITEC ou por, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.

No caso em apreço, o medicamento pleiteado, SPRAVATO® (cloridrato de escetamina), preenche os requisitos legais para a cobertura obrigatória. Trata-se de fármaco com registro sanitário na ANVISA (Resolução-RE nº 4.413/2020
2
) e com aprovação pela
Food and Drug Administration
(FDA), agência regulatória dos Estados Unidos, para o tratamento do Transtorno Depressivo Maior.

Ademais, o "Parecer Público de Avaliação do Medicamento - Aprovação" da própria ANVISA e a bula do fármaco são claros ao indicar que o SPRAVATO® é destinado a "
adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento)
". Tal descrição coaduna-se perfeitamente com o quadro clínico d
o
agravad
o
, atestado pelo médico assistente (Id. 73510028 dos autos de origem), que relata a resistência d
o
paciente a diversos esquemas medicamentosos convencionais e a gravidade de sua condição, associada a ideação suicida.

Corrobora essa conclusão a Nota Técnica nº 274956 do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de São Paulo (NatJus/SP), que, ao analisar o medicamento, concluiu que "
A droga tem evidência de eficácia, justamente para pacientes com depressão grave e resistente a outros esquemas terapêuticos.
"

Superada a questão da ausência no rol da ANS, a agravante alega que o tratamento seria de uso domiciliar/
ambulatorial
e, portanto, excluído da cobertura. A tese não prospera.

A cobertura ambulatorial, presente no contrato d
o
agravad
o
, abrange, nos termos do art. 12, I, 'b', da Lei nº 9.656/98, os "
serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente
".

É fato incontroverso, admitido inclusive nas razões recursais, que a administração do SPRAVATO® não ocorre em domicílio. Pelo contrário, exige ambiente clínico-hospitalar e supervisão profissional qualificada. A própria bula do medicamento, citada pela agravante, estabelece que o tratamento deve ser administrado "
sob a supervisão do seu médico em um hospital ou em uma clínica. Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e você será monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento.
"
3

Tal modalidade de aplicação caracteriza inequivocamente o tratamento como ambulatorial ou de medicação assistida, afastando a tese de exclusão de cobertura. O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema específico, firmando entendimento de que o custeio é obrigatório.

Cito, por sua pertinência, os seguintes precedentes da Corte Cidadã, os quais trata
ra
m de situação idêntica à dos presentes autos,
ou seja, também relacionados ao custeio do SPRAVATO® pelo plano de saúde
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
1.
A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir se o medicamento de uso ambulatorial -
Spravato
- deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de depressão refratária e ideação suicida estruturada que acomete a beneficiária.
2.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). Precedentes.

3.
Incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno. Precedentes.
4.
Agravo interno não provido. (
STJ;
AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Ação de obrigação de fazer.
2.
Após o julgamento do EREsp 1.889.704/SP e do EREsp 1.886.929/SP pela Segunda Seção, que estabeleceu a natureza taxativa, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sobreveio, em 22/09/2022, a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
3.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.125.725/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Consequentemente,
"
Obrigatório, portanto, o custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso ambulatorial Spravato, cuja aplicação deve ser realizada em acompanhamento em hospital-dia com supervisão de profissional de saúde capacitado.
" (
STJ;
AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Logo
, a recusa da agravante mostra-se, em cognição sumária, abusiva e contrária à legislação de regência e à boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de plano de saúde, cuja finalidade precípua é a proteção da vida e da saúde do beneficiário. Presentes, pois, a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano irreparável, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula 608/STJ.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro sanitário MS nº 1.1236.3435 para o medicamento SPRAVATO no Diário Oficial de União n° 209 em 03/11/2020, através da Resolução-RE n ° 4.413 de 29/10/2020.

3
Disponível em: <
https://innovativemedicine.jnj.com/brasil/download/spravato-pub-vp.pdf
>. Acesso em 19.08.2025, às 17h22min.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.